Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. Não comprovada a completa falta de recursos financeiros da ex-cônjuge, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de alimentos.
3. Apelo não provido.